Tribunal: STF
Processo: RE 95957
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-16
Data de publicação: 1982-03-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALÇADA.INSUBSISTENCIA DA INVOCAÇÃO DE OFENSA
AO ART. 153, PARAGRAFO 3., DA CF, PARA SUPERAÇÃO DO OBICE
REGIMENTAL. LETRA "C". SÚMULA 285. - E INCABIVEL O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUANDO DESPROVIDA DE RAZOABILIDADE A ARGÜIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.